Tribunal: TJSP
Processo: 2014447-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r - Cumprimento de sentença - Pretensão de que a entidade de previdência privada efetue a implementação da aposentadoria complementar - Caso concreto que exige a prévia liquidação da sentença - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2014447-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:

- Previdência Privada - Ação de restabelecimento de benefício previdenciário complementar - Cumprimento de sentença - Pretensão de que a entidade de previdência privada efetue a implementação da aposentadoria complementar - Caso concreto que exige a prévia liquidação da sentença - Recurso não provido.